Tribunal: TJDFT
Processo: 0721524-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721524-74.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: SABRINA DE SOUSA JESUS SILVA DECISÃO 1. O autor agrava da ordem de emenda à inicial de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária (DL 911/69) (Proc. 0702213-40.2022.8.07.0019 - id 122200435), para comprovar a constituição da ré em mora com a assinatura no aviso de recebimento da própria destinatária ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em execução. Alega, em suma, atendidos os requisitos do DL 911/69, art. 2o § 2o e 3o, pois a mora decorre do simples inadimplemento do contratante, a qual é comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Aponta perigo de dano na continuidade da posse do bem com a agravada, que poderá danificá-lo, ocultá-lo ou transferi-lo para terceiros, esvaziando a garantia. Requer a tutela de urgência para a busca e apreensão do veículo marca VOLKSWAGEN, modelo VOYAGE G6 TF TLINE, Chassi 9BWDA45U6FT042297, 2014/2014, cor branca, placa OZX1A34. 2. Trata-se de despacho de emenda à inicial que, por carecer de conteúdo decisório, é irrecorrível. Ad argumentandum tantum, ainda que de decisão se tratasse, não ensejaria agravo de instrumento, porque alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação só tem justificativa quando a questão não possa ser resolvida, com utilidade, em eventual apelo, o que não ocorre no caso. A propósito, confira-se precedente da Turma, de minha relatoria: EMENTA Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial - DL 911/69. O despacho para juntada de comprovante da mora do devedor fiduciante, por carecer de conteúdo decisório, é irrecorrível (CPC 1.001). E ainda que de decisão se tratasse não ensejaria agravo de instrumento, porque alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. (Ac. 1.378.485, 2021). Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 28 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR